Tribunal: TJES
Processo: 5001777-28.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001777-28.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WILTON BORGENS APOLINARIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. MARCO INTERRUPTIVO. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. NÃO INTERRUPÇÃO. INÍCIO EFETIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução contra decisão que rejeitou a prescrição da pretensão executória em condenação a 1 ano e 8 meses, substituída por restritivas de direitos, por considerar a audiência admonitória como marco interruptivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a audiência admonitória interrompe a prescrição da pretensão executória ou se a interrupção somente ocorre com o efetivo início da Prestação de Serviços à Comunidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional conta do trânsito em julgado para a acusação (CP, art. 112, I) e, para a pena aplicada, é de 4 anos (CP, art. 109, V).

4. As causas interruptivas do CP, art. 117, são taxativas e interpretadas restritivamente, vedada analogia in malam partem.

5. A audiência admonitória é ato preparatório e não equivale a início/continuação do cumprimento da pena, não interrompendo a prescrição (CP, art. 117, V).

6. Entre 05/10/2020 e o efetivo início da PSC (19/12/2024), decorre lapso superior a 4 anos, configurando prescrição e impondo extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A audiência admonitória não interrompe a prescrição da pretensão executória, por não constituir início ou continuação do cumprimento da pena (CP, art. 117, V).

2. Em pena restritiva de direitos, a interrupção ocorre com o efetivo início do cumprimento, como a prestação de serviços à comunidade.

3. Ultrapassado o prazo do CP, art. 109, V, entre o trânsito para a acusação e o início efetivo do cumprimento, reconhece-se a prescrição e extingue-se a punibilidade (CP, art. 107, IV).

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 112, I; 117, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 164.710, Quinta Turma, j. 07/06/2022, DJe 13/06/2022; STJ, HC 590.459/SC, Sexta Turma, j. 25/08/2020, DJe 04/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5001777-28.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
WILTON BORGENS APOLINARIO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
WILTON BORGENS APOLINARIO
em face da r. decisão de mov. 81.1 da Execução Penal (ID 18079869) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pleito defensivo de reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão executória, nos autos da execução penal de nº 2000005-52.2021.8.08.0034.

Em suas razões, ao mov. 86.1 (ID 18079866), o agravante requer, em síntese, a declaração da prescrição da pretensão executória em relação ao processo nº 0009552-45.2020.8.08.0048.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao mov. 90.1 (ID 18079868), pelo
desprovimento
do agravo.

Em sede de juízo de retratação, o Juízo de Execução
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, conforme mov. 93.1 (ID 18079870).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 18308818, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

O cerne da questão devolvida a esta Corte reside na definição do marco interruptivo da prescrição da pretensão executória em penas restritivas de direitos: se este se dá com a realização da audiência admonitória (e comparecimentos mensais subsequentes de caráter formal) ou apenas com o efetivo início da Prestação de Serviços à Comunidade (PSC).

De início, observa-se que o agravante foi condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos. Consta da guia de execução (ID 18079871) que o trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 05/10/2020.

Nos termos do artigo 112, I, do Código Penal, a prescrição da pretensão executória tem como termo inicial o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação (ressalvadas hipóteses específicas não pertinentes ao caso). Quanto ao prazo, aplica-se o art. 109, V, do Código Penal, segundo o qual, para penas privativas de liberdade superiores a 1 (um) ano e não excedentes a 2 (dois), o lapso prescricional é de 04 (quatro) anos.

Quanto às causas interruptivas, o
artigo 117 do Código Penal
prevê rol
taxativo
, devendo ser interpretado
restritivamente
, por se tratar de disciplina que impacta diretamente o
jus libertatis
. No ponto, interessa o inciso V:
interrompe-se a prescrição pelo “
início ou continuação do cumprimento da pena
”
. Por consequência lógica, não se admite a criação de novos marcos interruptivos por analogia ou por ampliação interpretativa em prejuízo do apenado
(analogia in malam partem
).

A decisão recorrida entendeu interrompida a prescrição em 07/04/2022, data da audiência admonitória e de suposto início de comparecimento mensal. Contudo, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a audiência admonitória possui caráter administrativo/preparatório, voltado à ciência das condições impostas e à organização do início do cumprimento, não se confundindo com o efetivo começo (ou retomada) da execução da pena. Confira-se:

[...] A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
"A audiência admonitória não se confunde com o efetivo início ou retomada de cumprimento da pena e, portanto, não interrompe o prazo prescricional, sob pena de se criar um novo marco interruptivo, o que é vedado, seja porque o rol previsto no art. 117 do CP é taxativo, seja porque inaceitável a aplicação de analogia in malam partem
" (...) Consta, ainda, que o apenado compareceu a audiência admonitória em 02/12/2019, para dar início ao cumprimento da pena, mas jamais se apresentou à entidade designada para o resgate das horas. Nos termos do art. 109, inciso V, e do art. 110, ambos do Código Penal, a pretensão executória da pena imposta ao paciente prescreve em 4 (quatro) anos. Nesse contexto, transcorrido lapso temporal superior a 4 (quatro) anos desde o trânsito em julgado para a acusação, sem que o apenado tivesse iniciado o cumprimento da pena, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. (...) 9. Agravo regimental do Ministério Público Federal desprovido. (STJ; AgRg-RHC 164.710; Proc. 2022/0136998-0; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/06/2022; DJE 13/06/2022).- destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

HABEAS CORPUS. ART. 34 DA LEI N. 9.605/1998. CRIME AMBIENTAL. PESCA EM PERÍODO DE DEFESO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA E DE DILIGÊNCIAS ESTATAIS PARA A RECAPTURA DO APENADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MARCOS INTERRUPTIVOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.1.
A audiência admonitória não se confunde com o efetivo início ou retomada de cumprimento da pena e, portanto, não interrompe o prazo prescricional, sob pena de se criar um novo marco interruptivo, o que é vedado, seja porque o rol previsto no art. 117 do CP é taxativo, seja porque inaceitável a aplicação de analogia in malam partem
.2. Ainda que realizadas diversas buscas sem êxito na recaptura, é do Estado-Juiz o ônus de garantir a efetividade da execução penal.3. Para efeito de análise da prescrição da pretensão executória, as penas fixadas nas duas condenações devem ser isoladamente consideradas, verificando-se a prescrição de cada uma delas, nos moldes do art. 109, V, do Código Penal, em 4 anos.4. Interrompido o cumprimento das penas restritivas de direitos em 7/9/2013, e retomado tão somente em 4/10/17, verifica-se o decurso do prazo prescricional entre tais marcos interruptivos.5. Habeas corpus concedido para declarar extinta a punibilidade do paciente em razão da prescrição da pretensão executória. (HC n. 590.459/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 4/9/2020.) - destaquei

No caso concreto, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 05/10/2020 (ID 18079871), iniciando-se, daí, a contagem do prazo prescricional. Considerando a reprimenda aplicada, incide o lapso de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. Todavia, consoante entendimento consolidado, a audiência admonitória não se presta a interromper a prescrição, por não se confundir com o início do cumprimento da pena (art. 117, inciso V, do CP), marco que, na espécie, somente se verificou com o efetivo começo da Prestação de Serviços à Comunidade, em 19/12/2024 (seq. 64.2). Assim, entre
05/10/2020
e
19/12/2024
, transcorreu lapso superior a
04 (quatro) anos
, impondo-se o reconhecimento da
prescrição da pretensão executória
.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer a
prescrição da pretensão executória
, com a consequente
extinção da punibilidade
, nos termos do
artigo 107, IV, do Código Penal
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a extinção da punibilidade do reeducando, pela prescrição da pretensão executória, na forma do artigo 107, inciso IV, c/c artigos 109, inciso V, e 112, inciso I, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o relator.